Tribunal: TJMT
Processo: 1007383-97.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007383-97.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (PROCURADOR), G. A. C. D. S. - CPF: 077.621.211-70 (EMBARGADO), REGIANE CAMPOS DA SILVA - CPF: 885.311.711-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SAÚDE – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS – TEMA 793/STF AMPLAMENTE ABORDADO NO ACÓRDÃO PRETÉRITO – ARGUIÇÃO DE ERRO OMISSÃO – VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS NÃO VERIFICADO – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO EVIDENCIADO -
EMBARGOS REJEITADOS.

Não evidenciado qualquer vício autorizador da oposição do Recurso de Embargos de Declaração, o seu não acolhimento se torna medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Município de Cuiabá,
em face do Acórdão que, à unanimidade, desproveu o seu Recurso de Agravo de Instrumento, com o fundamento de que o Tema n. 793 do STF, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

O Município de Cuiabá alega que, o Acórdão embargado é omisso e persiste defendendo o dever de observação quanto à divisão interna de competências entres os entes federativos, nos termos do Tema 793/STF e Enunciado 60 da II Jornada de Direito da Saúde, segundo os quais, no seu entender, não caberia o emprego da solidariedade a esta hipótese, sobretudo em razão de o pleito versar sobre medicação de alto custo ou cirurgia de alta complexidade
.

A Defensoria Pública, assistindo ao menor embargado, apresenta contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção do acórdão hostilizado (id. 106875535).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração
opostos pelo
Município de Cuiabá,
em face do Acórdão que, à unanimidade, desproveu o seu Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento.

O Acórdão embargado ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ORBIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL – NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO FÁRMACO “ACITRETINA” PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DO PACIENTE DEMONSTRADA NO FEITO – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO PARECER DO NAT - SOLIDARIDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANAS DE SAÚDE – TEMA N. 793 DO STF – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

2 - Os entes públicos são responsáveis por disponibilizar em favor dos cidadãos serviços públicos de saúde de qualidade e atender a todos que demandam estes.

3 – Nos casos em que o fármaco (“acitretina”), não disponibilizado pelas farmácias de alto custo do SUS, ser indicado para o tratamento da doença que acomete o requerente e constar nos autos documento médico atestando este ser imprescindível para o controle da doença do paciente, este deve ser disponibilizado pelos entes públicos requeridos.

4 – O item do Provimento no 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece uma recomendação de que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, não se apresentando como imposição para a análise do pedido relativo à saúde.

5 - O Superior Tribunal de Justiça, analisando e interpretando o definido pelo Supremo Tribunal Federal, vem asseverando que a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

Precipuamente, rememoro que, o artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, elenca, expressamente, as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Destarte, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Em síntese,

o Município de Cuiabá alega que, o Acórdão recorrido é
omisso
, ante o argumento de que não empregadas, da forma devida, as diretrizes definidas no
Tema 793/STF e no Enunciado 60 da II Jornada de Direito da Saúde,
no que tange à solidariedade entre os entes federativos e a divisão interna de suas competências.

Quanto às hipóteses de omissão, o artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, dispõe que:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1o
.

Pois bem.

Volvendo os olhos ao caderno processual eletrônico, percebe-se não se tratar do caso destes autos, posto que amplamente deliberado sobre no acórdão embargado sobre o Tema
793/STF e o seu emprego à questão vertente, conforme se depreende da própria ementa acima transcrita.

Diante desse cenário, oportuno reconhecer que razão não assiste ao embargante.

Com efeito, patente a inexistência da alegada omissão, tenho por evidente a intenção, em verdade, do rejulgamento do recurso pretérito, fim este ao qual os Embargos de Declaração não se prestam.

Assim, não se verificando quaisquer das deficiências autorizadoras da oposição de embargos, a rejeição dos aclaratórios se torna medida impositiva.

Sendo assim,
REJEITO
este recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022